Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018599-84.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), REGINALDO AMSTALDEM - CPF: 559.773.329-04 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS - CPF: 459.810.781-20 (AGRAVADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CNH – POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE PERMITE O USO DE MEDIDAS ATÍPICAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

É de conhecimento público e notório que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do código de processo civil, que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas com o objetivo de satisfazer a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO AMSTALDEM, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1007083-97.2019.8.11.0003, manejado por NELES VALTER FERREIRA DE FARIAS, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a medida coercitiva de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é inócua face ao pagamento de uma dívida e não garante o adimplemento do débito, além de acentuar a sua crise financeira.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, ora agravante.

Pois bem.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Nesse particular, é de conhecimento público e notório que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do código de processo civil, que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas com o objetivo de satisfazer a execução.

Dentre as medidas destacadas no julgado em questão, é permitido que o magistrado determine a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da suspensão do direito de dirigir e da proibição de participar de concursos e/ou licitações, desde que observados o contraditório e os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso
sub judice
, depreende-se das informações extraídas dos autos e também das contrarrazões do recurso, que o agravado busca receber seus créditos há 11 (onze) anos, tendo lastreado a execução com base em título executivo extraído dos autos da Ação Monitória no 0012009-85.2012.8.11.0003.

Diante do quadro delineado, a determinação de medidas atípicas para o fim de garantir algum resultado para a satisfação do crédito devido pelo agravante se mostra necessária e também adequada do ponto de vista legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023